Tribunal: TJMT
Processo: 1022026-51.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022026-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROSANGELA DE JESUS DIAS - CPF: 773.930.821-87 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO ALVES (VÍTIMA), JOÃO PAULO RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – ILEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E “
VIOLAÇÃO DA VIDA ÍNTIMA E PRIVADA
” – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DESENTRANHAMENTO DA PROVA – PRELIMINAR DA 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS – “NÃO CONHECIMENTO” DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE FORÇA DEFINITIVA – IRRECORRIBILIDADE – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A medida processual eleita – recurso de apelação – não se mostra cabível, visto que a decisão impugnada não tem força definitiva (TJMG, Ap no 1.0024.16.109039-4/001).

No processo penal, as decisões proferidas no curso do processo, denominadas decisões interlocutórias, são, em regra, irrecorríveis, nos termos do art. 593, II do CPP [“
Caberá apelação [...] das decisões definitivas, ou com força de definitivas,
proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior
”].

“Não se conhece da apelação, eis que a decisão [...] não possui caráter definitivo, portanto, não preenche a hipótese de cabimento disposta no art. 593, II do Código de Processo Penal”
(TJMT, AP N.U 0004720-45.2019.8.11.0007).

“[...] Conquanto seja considerado residual, o recurso de apelação só pode ser recebido quando manejado dentro das regras do art. 593, do

Código de Processo Penal, não se prestando, a hipótese do inciso II do mencionado dispositivo legal, a autorizar a interposição de apelação em face de decisão interlocutória prolatada pela magistrada de jurisdição singular que, além de não possuir cunho definitivo ou com força de definitivo, também não põe termo a nenhuma fase processual. [...]
” (TJMT, AP N.U 0002640-86.2011.8.11.0008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1022026-51.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):
ROSÂNGELA DE JESUS DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROSÂNGELA DE JESUS DIAS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE no 1013771-07.2021.2021.8.11.0059), que indeferiu pedido de suspensão da quebra de sigilo telefônico de aparelhos celulares apreendidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão pelo cometimento, em tese, homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - (ID 10193468 – fls. 184/186).

A apelante sustenta que seria ilegal a quebra do sigilo telefônico por ausência de fundamentação idônea e “
violação da vida íntima e privada
”.

Pede o provimento para que seja reconhecida a ilicitude da quebra de sigilo interceptação telefônica e desentranhada a prova (ID 101913469 – fls. 45/66).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS suscita o “não conhecimento” do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 101913469 – fls, 157/169).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar ou desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Decisão interlocutória que indefere pedido de suspensão de medida assecuratória de quebra de sigilo telefônico – Preliminar do Ministério Público Estadual: Sustenta a irrecorribilidade da decisão interlocutória impugnada e a inadequação da via processual eleita, pugnando, assim, pela realização de um juízo negativo da admissibilidade da presente apelação criminal – PROCEDÊNCIA – A decisão recorrida possui natureza interlocutória e não está listada no rol taxativo de nenhuma das hipóteses recursais, sendo, por esse motivo, irrecorrível, de modo que a questão jurídica nela vertida deve ser reservada a uma futura impugnação por meio de preliminar, em sede de eventual Recurso em Sentido Estrito, contra a sentença de pronúncia, ou de Apelação Criminal, contra a decisão condenatória do e. Tribunal do Júri – Recurso da defesa: 1. Sustenta, preliminarmente, que a decisão interlocutória recorrida é carente de fundamentação e traduz evidente violação à intimidade e à vida privada da apelante, devendo, por isso, ser anulada a autorização de quebra do sigilo de seus dados telefônicos e determinado o desentranhado dos autos do aparelho celular apreendido no momento da busca domiciliar indevidamente autorizada – IMPROCEDÊNCIA – A decisão interlocutória recorrida, além de muito bem fundamentada, está alinhada ao entendimento consagrado pela jurisprudência dos nossos tribunais superiores; porém, a questão preliminar vertida se confunde com o mérito recursal e sua análise será realizada em conjunto no tópico subsequente – 2. No mérito, a defesa argumenta que mesmo que sejam descobertos supostos ilícitos com a quebra do sigilo de dados telefônicos da apelante, deve ser reconhecida: (i) a ilegalidade da decisão que a autorizou, por carência de fundamentação; e (ii) a ilicitude das eventuais provas obtidas, por violação dos direitos à intimidade e à vida privada, determinando-se o desentranhamento dos autos – IMPROCEDÊNCIA – A representação da autoridade policial pelo deferimento da quebra de sigilo de dados telefônico da apelante é juridicamente possível e foi devidamente justificada, tendo sido analisada pelo Ministério Público e, de forma fundamentada, acolhida pelo Juízo a quo, sendo infundada a alegação defensiva de violação aos direitos fundamentais da apelante – PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ou PELO SEU DESPROVIMENTO
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 11251599)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, nas contrarrazões recursais, suscita o não conhecimento do apelo sob a assertiva de que “
a decisão contra a qual se irresigna a defesa”
é irrecorrível, por
não se enquadrar nas hipóteses legais
do art. 593 do CPP e não estar listada “
no rol taxativo do artigo 581 do CPP”
(ID 101913469 – fls. 160).

A questão suscitada recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

A vítima Carlos Alberto Alves foi encontrada morta com diversas perfurações, no dia 18.9.2019, nas margens da rodovia MT 270, sentido Guiratinga, no município de Rondonópolis/MT, de modo que a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital instaurou procedimento investigatório para apuração do homicídio (no 0001294-14.2020.8.11.0064 – Código 704123).

Em 8.6.2021, a delegada de Polícia [Karla Cristina Peixoto Ferraz] representou pela “
decretação da prisão temporária de Rosângela de Jesus Dias
”, busca domiciliar e “
realização de perícia
” em aparelhos celulares eventualmente apreendidos (ID

101913468 – fls. 1/4).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se “
favoravelmente ao deferimento da representação
” (Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça - ID

101913468 – fls. 55/60).

Em 15.6.2021, o Juízo singular decretou a prisão temporária da apelante, autorizou a busca e apreensão domiciliar e a quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos sob os seguintes fundamentos:

“
Consoante às informações apresentadas pela autoridade policial, imprescindível às buscas nos endereços mencionados objetivando, sobretudo apreensão de arma de fogo, aparelhos celulares, bem como, efetuar a prisão dos investigados.

Desta feita, visando colher elementos de convicção para instruir o feito, deve ser afastada a inviolabilidade do domicílio para cumprimento da ordem de busca e apreensão, posto que a autoridade policial narra fatos, que se verdadeiros forem, demonstram a legitimidade da medida, uma vez que, presentes indícios razoáveis que autorizam a decretação da medida, tendo em vista a necessidade de localizar/apreender objetos que tenham relação com os fatos.

Em outros termos: não restam dúvidas de que a pretensão almejada é perfeitamente justificável, principalmente diante da gravidade do delito investigado, qual seja homicídio consumado. [...]

No caso em tela, verifica-se que, a autoridade policial pleiteou a decretação da prisão temporária sob o argumento de que é imprescindível, de modo a permitir o avanço das investigações.

Deste modo, a autoridade policial sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para garantir o sucesso da investigação policial, evitando-se, pois, que os representados deixem o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal, ou interfira na colheita de provas.

No caso vertente verificamos de forma flagrante e inequívoca concorrerem os dois requisitos estipulados em lei, (periculum in mora), consubstanciando-se assim o fumus boni iuris, estando presentes portando os requisitos autorizadores da medida. [...]

I – Presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, com arrimo no art. 240 do Diploma Processual Penal AUTORIZO a busca e apreensão domiciliar, para o fim dos agentes policiais ingressarem na residência dos investigados:

a) Rosângela de Jesus Dias, localizada na Rua E, quadra 10, lote 05, casa 05, Jardim Ana Carla, nesta urbe. [...]

II – Resta autorizada a quebra de sigilo dos aparelhos celulares que venham a ser apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, devendo a autoridade policial apresentar detalhadamente a identificação de cada um dos aparelhos (inclusive com o IMEI).

III – DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial, decretando a prisão TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 dias, de Rosângela de Jesus Dias [...], com fundamento no artigo o 1°, incisos I e III, alínea “a”, da Lei 7.960/89 e no artigo 2°, §4°, da Lei 8072/90
. [...].” (Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito - ID

101913468 – fls. 69/77)

Em 1o.7.2021, o mandado de prisão contra a paciente [ROSÂNGELA DE JESUS DIAS] foi cumprido no município de Rondonópolis/MT (ID 101913468 – fls. 105).

Em 6.7.2021, a apelante requereu a suspensão da quebra de sigilo telefônico e o desentranhamento imediato dos “
celulares apreendidos por serem meio de prova ilícita
” (ID 101913468 – fls. 89/95).

O Juízo singular indeferiu o pedido defensivo nos seguintes termos:

“
[...] Primeiramente, no que tange ao pedido formulado para que seja indeferido o pedido de quebra do sigilo de dados telefônicos, sob a alegada ausência de motivos para o deferimento, bem como a violação da vida privada da suspeita, temos que o pedido fora acolhido na decisão lançada no id. 57935587.

Sendo assim, conforme devidamente fundamentado na referida decisão, a quebra do sigilo de dados telefônicos da investigada, após a realização da busca e apreensão domiciliar, se mostraram necessárias para a elucidação dos fatos, bem como colher elementos de convicção para instruir o feito, uma vez que presentes indícios razoáveis que autorizam a medida, não havendo que se falar em suspensão ou desentranhamento da medida. [...]
.” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 101913468 – fls. 184/186)

A prisão temporária da apelante foi revogada em 27.8.2021, razão pela qual a apelante foi colocada em liberdade (ID 101913468 – fls. 176/178).

Pois bem.

O apelo fora interposto contra decisão cautelar [quebra de sigilo telefônico], tanto que a própria Defesa se refere à decisão recorrida como “
interlocutória
” (ID 101913469 – fls. 36).

A medida processual eleita – recurso de apelação – não se mostra cabível, haja vista que a decisão impugnada não tem força definitiva (TJMG, Ap no 1.0024.16.109039-4/001 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 17.11.2017).

No processo penal, as decisões proferidas no curso do processo, denominadas decisões interlocutórias, são, em regra, irrecorríveis, nos termos do art. 593, II do CPP [“
Caberá apelação [...] das decisões definitivas, ou com força de definitivas,
proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior
”].

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não se conhece da apelação, eis que a decisão [...] não possui caráter definitivo, portanto, não preenche a hipótese de cabimento disposta no art. 593, II do Código de Processo Penal.”
(TJMT AP N.U 0004720-45.2019.8.11.0007 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 24.9.2021)

“[...] Conquanto seja considerado residual, o recurso de apelação só pode ser recebido quando manejado dentro das regras do art. 593, do

Código de Processo Penal, não se prestando, a hipótese do inciso II do mencionado dispositivo legal, a autorizar a interposição de apelação em face de decisão interlocutória prolatada pela magistrada de jurisdição singular que, além de não possuir cunho definitivo ou com força de definitivo, também não põe termo a nenhuma fase processual. [...]
.” (AP N.U 0002640-86.2011.8.11.0008 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 26.3.2014)

De toda sorte, a quebra de sigilo telefônico está fundamentada na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas ao homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Carlos Alberto Alves, bem como para comprovar a autoria e motivação do referido crime.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a interceptação telefônica possui natureza de medida cautelar preparatória, exigindo-se apenas a demonstração da existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão (HC no 136.659/SC - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 23.3.2010).

Atente-se que, em situações excepcionais [quando demonstrado risco de dano irreparável], a insurgência sobre a quebra de sigilo telefônico pode ser impugnada
“via
habeas corpus, mandado de segurança, correição parcial ou reclamação
” (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no Processo Penal. 7a ed. rev. atual.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.40), bem como que a “
questão jurídica deve ser reservada a uma futura impugnação por meio de preliminar, em sede de eventual Recurso em Sentido Estrito, contra a sentença de pronúncia, ou de Apelação Criminal, contra a decisão condenatória do e. Tribunal do Júri”
(
Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 11251599).

Nesse quadro, ausente a previsão legal ou hipótese de interpretação extensiva, a preliminar deve ser acolhida.

Com essas considerações, recurso
NÃO CONHECIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022